Tribunal: TJDFT
Processo: 0714171-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL PARA ENTREGA DA UNIDADE. OBSERVAÇÃO AOS TERMOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.

1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença.

2. Considerando que a sentença em liquidação declarou abusiva a prática de alterar a data de entrega dos empreendimentos por ocasião da anuência na cessão dos contratos, a data fixada no contrato de compra e venda da unidade imobiliária deve ser observada.

3. A estipulação de que a entrega da unidade imobiliária estaria condicionada à assinatura de financiamento junto ao agente financeiro consiste em cláusula abusiva e, portanto, nula, uma vez que coloca o consumidor em verdadeira desvantagem contratual. Nos termos dos artigos 39, inciso XII, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, o abuso deve ser coibido e as cláusula contratuais interpretadas em favor do consumidor. Em havendo data certa para a entrega do imóvel no contrato firmado entre as partes, esta deve prevalecer.

4. Preliminar rejeitada. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora.